Tribunal: STF
Processo: ADI 7737
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO EXCESSIVA DE ELEIÇÃO PARA MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PROCEDÊNCIA.



    1. Os estados não possuem liberdade irrestrita para determinar qualquer forma de eleição para os cargos de direção dos seus parlamentos. Devem respeitar os limites impostos pela Constituição Federal, entre os quais os princípios republicano e democrático. Da mesma forma, a autonomia estadual para definir o momento das eleições das mesas diretivas deve ser exercida de acordo com as diretrizes constitucionais. Precedentes.



    2. A Resolução ALEPE nº 1.936/2023, ora impugnada, modificou a redação do § 2º do art. 74 para permitir a antecipação da eleição para o mês de novembro do primeiro ano da legislatura, período muito distante do início do segundo biênio, o que diminui as chances de grupos minoritários disputarem a liderança no segundo biênio, dificulta a alternância nos cargos de poder e reduz a representatividade das instituições em relação às mudanças políticas e sociais.



    3. Ao antecipar excessivamente as eleições, a resolução desconsidera o princípio de que cada mandato deve ser legitimado por um processo eleitoral próprio e contemporâneo ao período de sua vigência. Promove-se uma desvinculação da eleição do contexto político que deveria influenciá-la, podendo levar a uma desconexão entre a direção da Casa Legislativa e a realidade política vigente no momento do exercício do mandato.



    4. Liminar foi deferida e ratificada pelo Pleno à unanimidade. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade, com eficácia ex tunc, da Resolução ALEPE n. 1.936/2023, restabelecendo-se, pelos efeitos repristinatórios, a redação anterior do art. 74, § 2º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Pernambuco.